Tribunal: TJDFT
Processo: 0706405-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0706405-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CARLA CIPRIANI RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA A decisão impugnada, que acolheu a manifestação do Ministério Público e ordenou o arquivamento da representação criminal apresentada pela reclamante, disponibilizada no PJE em 18.1.23, foi publicada no primeiro dia útil seguinte, em 23.1.23 (considerada a suspensão do prazo processual para os advogados – art. 60 da L. 11.697/08 e Portaria 139/22) (ID 43958408 – p. 44). Opostos embargos de declaração, não foram admitidos. A decisão, disponibilizada no PJE em 16.2.23 e publicada em 17.2.23, não interrompeu o prazo processual. Daí porque a Reclamação Criminal, apresentada em 27.2.23, é intempestiva. Não admito a Reclamação Criminal (art. 233 e § único do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 1 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES